Tribunal: STF
Processo: HC 187244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giulia Natacha dos Santos Speroni, advogada, em benefício de Zelinda Cristina Morais Pirolla, contra ato do juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo/RS, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.125.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 19/20):
    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ELEMENTOS QUE DENOTAM A PERICULOSIDADE DA ACUSADA. PRISÃO LEGAL E NECESSÁRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
    1. O habeas corpus é ação de rito de cognição sumária, sendo vedada a análise aprofundada de questões que versem sobre juízo de mérito da ação penal; salvo flagrante excepcionalidade que demonstre tal necessidade, o que não é o caso dos autos. Entendimento consolidado junto às Cortes Superiores.
    2. Não obstante as possíveis condições favoráveis da paciente, as peculiaridades do delito narrado nos autos, e periculosidade da agente (pelo modus operandi) justificam a segregação preventiva, afigurando-se hígidos o fumus commissi delicti e periculum libertatis. Cenário que justifica a cautelar, para garantia da ordem pública, em face das circunstâncias em que perpetrado o delito e existência de sensível probabilidade de reiteração delitiva.
    3. Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em face da suposta doença crônica apresentada pela paciente, porquanto ausentes documentos comprobatórios do atual estado de saúde da paciente, bem como a ausência de qualquer elemento a denotar que não está sendo realizado tanto o tratamento quanto o acompanhamento da enfermidade apresentada pela paciente. ORDEM DENEGADA.
    Consta dos autos prisão preventiva decretada pela prática de roubo majorado.
    Sustenta a defesa, em síntese, ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo ainda possível a substituição da prisão por domiciliar, nos termos da recomendação n. 62/CNJ, ou a colocação em cela especial, por ser a paciente formação em curso superior.
    Salienta que a análise feita em liminar no HC n. 575.576/RS, quanto à prisão especial, foi inadequada, estando a paciente presa em cela com mais 18 detentas.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, prisão especial ou domiciliar.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Cumpre salientar que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
    Além disso, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do Habeas corpus 575.576/RS, cujo pedido liminar foi indeferido em 30/4/2020 e o agravo regimental foi improvido em 5/6/2020.
    Ademais, a análise mais aprofundada dos temas será realizada por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus referido.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão cautelar da paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de roubo imputado sem a comprovação de envolvimento na prática desse crime.
    Assinala que a “paciente é ré primária, 46 (quarenta e seis) anos, sem nunca ter respondido a processo criminal, exerce ocupação digna, professora municipal graduada em pedagogia, além de comerciante inscrita sob o CNPJ nº 13.256.589/0001-35”.
    Argumenta que a “paciente tem garantia a prisão especial devido a sua formação em curso superior, consoante reza o artigo 295, VII, do CPP, prerrogativa que embora requerida pela defesa tanto ao Juízo singular quanto ao TJ/RS e no STJ, não foi deferida, numa perpetuação do desrespeito à lei, sem qualquer justificativa. Importante ainda salientar que conforme os documentos anexos, ofício do presídio, a paciente divide cela comum com mais 18 (dezoito) detentas (…).
    Ademais, além dos motivos já citados para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ter concedida a prisão domiciliar, a paciente ainda pertence ao grupo de risco do Covid-19, nos termos do artigo 4º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A concessão LIMINAR da ordem, determinando o imediato atendimento de seu direito à prisão especial conforme artigo 295 VII do CPP, e diante da ausência de tal local de cumprimento, pela incompatibilidade de manutenção em regime mais gravoso a concessão de domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico até o julgamento final do writ.
    Requer, ainda, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, concedendo a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA com a substituição do encarceramento pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em favor da paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). A despeito da referência a atos de instâncias judiciais insujeitas à jurisdição direta deste Supremo Tribunal, têm eles a natureza de referência, mantendo-se a impetração com o objeto específico relativo à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Quanto à decisão questionada na presente ação e de conhecimento possível por este Supremo Tribunal, o pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.125.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 587.125 por ser “mera reiteração do Habeas corpus 575.576/RS, cujo pedido liminar foi indeferido em 30/4/2020 e o agravo regimental foi improvido em 5/6/2020”. As questões apresentadas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    Ressalte-se que, como afirmado pelo Ministro Nefi Cordeiro na decisão objeto da presente impetração de indeferimento liminar o Habeas Corpus n. 587.125, a análise aprofundada das questões apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas neste habeas corpus será realizada no julgamento do Habeas Corpus n. 575.576, de sua relatoria, após a complementação da instrução com as informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora